Tribunal: CARF
Processo: 12266.720543/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atracação, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a prestação das informações
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720543/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.285 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2022
Recorrente
FIORDE-ASSESSORIA E DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA
REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a
atracação, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga.
Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o
descumprimento do prazo para a prestação das informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720543/2013-38
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720543/2013-38

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares arguidas. No mérito, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-94.884,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-21.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: a carga teu sua chegada antecipada, não podendo a multa ser imputada a
FIORDE ASSESSORIA uma vez que não descumpriu qualquer prazo.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico
de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria. Logo, a aplicação da multa ao caso
é devida uma vez que possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720543/2013-38

(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a sua
exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do agente
causador da infração.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1)
em preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1) a
ocorrência da denúncia espontânea já que as informações foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, 1.2) ocorrência da prescrição e 2) no mérito: 2.1) a recorrente não
seria parte legítima para responder pela multa determinada 2.2) a multa foi aplicada de maneira
desproporcional; e, 2.3) que a multa seja substituída pela advertência.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 17/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.98-103) em 15/12/2020 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas
aplicadas ou, alternativamente, a substituição da multa aplicada pela advertência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.

PRELIMINARES:

1) Da denúncia espontânea

Nesse ponto, entendo que, não obstante, o recorrente ter alegado em sede de
preliminar, é assunto que diz respeito ao próprio mérito e, por tal razão, analisarei junto dos
demais argumentos de mérito.

2) Da prescrição intercorrente

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No
entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao
caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
Superada as preliminares, passo a análise do mérito.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720543/2013-38

MÉRITO

3) Da razoabilidade da multa aplicada/ Da legitimidade das partes/ da
denúncia espontânea:

Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria
desproporcional e desarrazoada, argumento este que está diretamente atrelada a uma suposta
ofensa a princípios constitucionais, é cediço que este Colegiado não possui competência para
apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
No que tange, a legitimidade da FIORDE ASSESSORIA ADUANEIRA ser
parte legítima para responder pelo referido AI, como se depreende da descrição da infração, bem
como
dos
relatos
da
própria
recorrente, a empresa Recorente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias.

Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720543/2013-38

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Por
conseguinte,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e por isso requer
que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente às fls. 19/20 relata que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma
hipótese de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia
espontânea.
Aduz a Recorrente que deve ser afastada a sua responsabilidade em
decorrência da antecipação da atracação, o que, em seu entendimento, caracteriza excludente de
responsabilidade.
A prestação de informação sobre a data e hora da atracação é de
responsabilidade do transportador em conformidade com o disposto no art. 8° da IN n°
800/2007, que poderá alterá-la até a data da atracação. Tais dados são inseridos no Siscomex e
estão disponíveis para os participantes do processo.
Por sua vez, o art. 22, inc. II, alínea “d” estabelece que o prazo mínimo para a
prestação de informação à Receita Federal do Brasil é de quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo.
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data
e hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias. Assim, a antecipação do horário da atracação não é causa hábil para justificar o atraso
na prestação da informação à Fiscalização.
Ademais, compreendo que o fato de a atracação ter sido antecipada não
caracteriza a ocorrência de caso fortuito ou força maior capaz de ser considerado como
excludente de responsabilidade.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720543/2013-38

Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e
nulidade do auto de infração e, no mérito, nego provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 113
DF CARF MF
Original